Tribunal: STF
Processo: HC 106036
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691. CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. WRIT NÃO CONHECIDO. 


1. Nos termos da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar proferida em writ ainda não definitivamente julgado pela instância de origem. 




2. A superação do enunciado só é admitida em situações excepcionais, em que o constrangimento ilegal é causado por ausência de prestação jurisdicional ou por decisão desprovida de fundamentação. 




3. Writ não conhecido.